Tribunal: TJPA
Processo: 0000215-06.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000215-35.2011.8.14.0040
APELANTE: MARCIA REJANE CARVALHO LEITE, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MARCIA REJANE CARVALHO LEITE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. RECURSO ADESIVO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PACTO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL VALORADA EM CONJUNTO COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PAGAR PELA CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PELA REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA.

1-
Admissibilidade.
Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso será analisado sob a égide do CPC/1973, uma vez que ataca decisão publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Verifico que o caso se enquadra nas hipóteses de reexame necessário, nos termos do art. 475, do CPC/1973, pelo que presente os requisitos e os pressupostos de admissibilidade recursal, Conheço do Reexame de sentença e da Apelação Cível, passando a apreciá-los conjuntamente. Considerando a intempestividade do Recurso Adesivo interposto pelo Município de Parauapebas, conforme certidão Id nº 2138704 – Pág. 1, deixo de conhecê-lo.

2 –
Mérito.
Trata-se de contrato verbal de prestação de serviço de elaboração de revista socioeconômica para o Município de Parauapebas e venda de material elaborado pela autora sobre a história da cidade de Parauapebas, os quais o Município requerido nega a prestação.

3 - Via de regra os contratos administrativos devem ser celebrados por meio de instrumentos próprios formalizado documentalmente. Porém, a Lei nº 8.666/93 admite que a Administração realize contratos verbais para pequenas compras, cujo valor não exceda a cinco por cento do valor estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a. Ainda, nos termos do artigo 59 da Lei n. 8.666/1993, a nulidade do contrato administrativo "não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contato que não lhe seja imputável". De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode a Administração, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias não evidenciadas nos autos.

5 - Da leitura dos e-mails trocados com os Assessores da ASCOM, infere-se que a autora não recebeu nenhum valor pelo serviço de elaboração da revista socioeconômica para o Município de Parauapebas. Em que pese o entendimento do magistrado de piso, não vislumbro no depoimento prestado em audiência, a confissão da autora de que teria recebido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas apenas que teria recebido por uma reportagem anterior, não havendo especificação de qual seria, de forma que não se pode presumir que seria pelo mesmo serviço cobrado nesta ação, devendo a fala da autora ser analisada considerando todo o contexto das provas juntadas. Outrossim, caberia a Administração Pública a observância dos princípios que regem a coisa pública, entre eles a legalidade, a publicidade, a transparência, sendo responsabilidade do requerido comprovar o pagamento, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras dos contratos administrativos que celebra, sendo o responsável pelo pagamento das despesas, de forma que é o detentor da prova. Neste ponto, razão assiste à apelante, devendo ser reformada a sentença, condenando o Município requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes a elaboração da revista socioeconômica.

6 - Quanto ao segundo serviço prestado (venda do matéria de autoria da autora sobre a história de Parauapebas), no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), também restou comprovado a prestação do serviço, pois conta o nome da autora na publicação do referido material (Id nº 1026709), o que também foi confirmado em audiência, testemunho do Sr. Helder Messias de Almeida, que à época dos fatos trabalhava na ASCOM e confirmou que a matéria escrita pela autora foi publicada na revista dos 22 anos de Parauapebas. (Id nº 1026715 -Pág 7)

7 – Quanto ao pedido de dano moral, arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo a quo, para o qual a apelante pleiteia majoração, em sede de reexame necessário, entendo que a sentença merece reforma. Há que se ressaltar, que ao revés do sustentando pela autora e do entendimento adotado pelo juízo a quo, o caso em espécie não trata de inadimplemento de remuneração, não ostentando natureza salarial, mas de contrato administrativo para prestação de serviços. Nesse contexto, o mero descumprimento contratual não possui o condão de gerar indenização por danos morais,
devendo haver comprovação de que os dissabores experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento para que se configure danos morais, o que não ocorreu no caso vertente. Assim, afasto a condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de indenização por danos morais.

8 – No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a alegação da apelante de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seus próprio sustento e de sua família, não havendo nos autos nada que indique motivos para negativa, concedo o benefício da justiça gratuita pleiteada, razão pela qual defiro a isenção do pagamento do preparo no presente apelo. Contudo, importa evidenciar que o deferimento da gratuidade de justiça só produz efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou que lhe sejam posteriores, não podendo, portanto, retroagir. Da negativa do juízo de primeiro grau, deveria a autora ter interposto o recurso cabível, porém não o fez.

9 – Mantida a sucumbência recíproca entre as partes, mantenho a sentença no que tange a custas e despesas processuais.

10 – Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Reexame Necessário pela reforma em parte da sentença. Apelação Adesiva, não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA, NÃO CONHECER DO APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELO REQUERIDO

E. EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 30

de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MÁRCIA REJANE CARVALHO LEITE e APELAÇÃO ADESIVA
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c indenização por danos morais
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em síntese, alegou a autora na inicial que fora contratada em agosto de 2009, para prestar seus serviços de produção de uma Revista Socioeconômica para o Município de Parauapebas. Aduziu que os serviços foram acordados verbalmente, restando estabelecido que seriam pagos, ao final, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela produção de textos, direcionamento, dentre outros, para a revista.

Relatou ainda, que em 2010 recebeu proposta para a venda de material sobre a história da Cidade de Parauapebas para a ASCON, firmando o acordo, também de forma verbal, para o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que seriam pagos logo após a publicação da matéria (em maio de 2010). Ocorre que, após a publicação do material, a Autora não percebeu a contraprestação pelo serviço prestado.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e, ainda, em R$ 14.470,00 (catorze mil, quatrocentos e setenta reais) a título de danos materiais.

O Município de Parauapebas apresentou Contestação (ID nº 1026713), requerendo a improcedência da ação com a declaração de litigância de má-fé por parte da Autora, por manifesta alteração da verdade.

Sobreveio sentença (ID nº 1026718), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o réu, Município de Parauapebas, a pagar à parte autora. Márcia Rejane Carvalho Leite, o valor de R$ l.500,00 (hum mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente a partir de maio de 2010 (data da publicação do conteúdo jornalístico), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a ser pago em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa de 10% (dez por cento) em caso de descumprimento. Condeno ainda, o Município, a pagar à parte autora, Márcia Rejane Carvalho Leite, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir desta decisão, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a ser pago em 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa de 10%(dez por cento) em caso de descumprimento. Por conseguinte, julgo extinto o processo cora resolução do mérito, nos termos do artigo 269,1, do CPC. (...)”.

Irresignada a autora interpôs o presente recurso de apelação alegando em síntese, que o juízo de primeiro grau equivocou-se ao afirmar que a recorrente teria confessado o recebimento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”, pelo que requereu a reforma da Sentença para que fosse efetuado o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo serviço prestado.

Defendeu ainda, a majoração do dano moral fixado (R$ 3.000,00), que teria sido fixado em valor abaixo da razoabilidade e que em nada afetaria o poder financeiro do réu.

Sustentou ainda, a arbitrariedade da decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido de justiça gratuita, condenando a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, mesmo com provas nos atos da falta de condições financeiras para arcar com as custas sem colocar em risco seu próprio sustento. (ID nº 1026721).

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O Município de Parauapebas interpôs Apelação Adesiva (ID nº 1026722), todavia, intempestiva, conforme Certidão de ID nº 2138704.

O requerido apresentou contrarrazões ao recurso da autora, pugnando pelo não provimento do recurso. (Id nº 1026722)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, através do Ilma.

Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação. (Id nº 2233685)

É o relatório.

VOTO

Belém, 25/11/2020